Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-53.2020.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais. Relação jurídica demonstrada. Improcedência mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.